Tribunal: TJMT
Processo: 1046335-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046335-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOICE NAIARA NUNES MENEZES - CPF: 037.026.431-25 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): OI MÓVEL S.A.

APELADO(S): JOICE NAIARA NUNES MENEZES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXGIBILIDADE DE DÉBITO E RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – SERVIÇO DE TELEFONIA E TV – FATURAS PAGAS COM ATRASO - COBRANÇA DE VALORES NO PERÍODO QUE O SERVIÇO ENCONTRAVA-SE SUSPENSO – DEMONSTRAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NEGATIVA DO NOME DA AUTORA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a operadora de telefonia não demonstra a regularidade e legalidade da cobrança de valores quando os serviços encontravam-se suspensos, mostra-se inexigível a cobrança realizada.

Inexistindo prova da inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, não estão demonstrados os danos morais alegados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
OI MÓVEL S.A.
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Rescisão Contratual, Restituição de Valor Pago e Tutela de Evidência c/c Dano Moral no 1046335-90.2019.8.11.0041

ajuizada por
JOICE NAIARA NUNES MENEZES
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:
a)
declarar rescindido o contrato de no 2773647785, bem como a inexigibilidade das faturas no valor de R$ 658,77 (seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos), com vencimento em 21/06/2019 e R$ 204,89 (duzentos e quatro reais e oitenta e nove centavos) com vencimento em 18/07/2019;
b)
pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data da sentença (Súmula 362-STJ).

Por fim, considerando que a autora decaiu em parte mínima dos pedidos, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC/15.

Em síntese, alega que a cobrança foi realizada nos termos do contrato firmado entre as partes, de modo que inexiste dano moral passível de indenização.

Sustenta que ainda que tivesse ocorrido a suposta cobrança indevida, trata-se de mero descumprimento contratual fato este que, embora possa causar algum dissabor à parte autora, não é suficiente para ocasionar a incidência de danos morais.

Assevera que, no caso, admitir a ocorrência de danos morais em razão de mera cobrança de serviço de telefonia sem a ocorrência de negativação do nome da parte autora, seria banalizar o instituto do dano moral.

Salienta que os fatos narrados pela autora constituem mero aborrecimento, devendo ser julgado improcedente o pleito de danos morais.

Alternativamente, insurge-se quanto ao valor indenizatório, ao argumento de ser exorbitante, em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, requerendo a sua redução, bem como os juros de mora incidam desde a citação.

Prequestiona os artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, todos do Código Civil e artigo 14, § 3o, inc. II, da Lei no 8.078/90.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 109183962), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
109174456
) que a autora/apelada ajuizou
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Rescisão Contratual, Restituição de Valor Pago e Tutela de Evidência c/c Dano Moral no 1046335-90.2019.8.11.0041

em face da requerida, ora apelante, aduzindo que
é cliente da operadora demandada, sendo que contratou os serviços OI TV no plano Mix HD em 02/09/2017, conforme ordem de serviço n. 922714.

Alegou que nos meses de janeiro, fevereiro e março/2019, por questões alheias, deixou de pagar as faturas, vindo a pagar as faturas de 01/2019, 02/2019 e 03/2019 somente no mês 05/2019.

Salientou que em razão do inadimplemento ocorrido, a prestação do serviço ficou suspensa de 03/03/2019 até 06/05/2019, quando foi restabelecida a prestação do serviço. Contudo, a prestação de serviço ficou ativa apenas por uma semana e foi novamente interrompida.

Sustentou que foi surpreendida com a cobrança de uma fatura no valor de R$658,77 (seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos), referente à cobrança pelo fornecimento de serviço nos meses 03/2019, 04/2019 e 05/2019, período em que o serviço estava suspenso.

Asseverou que em sinal de boa-fé, resolveu quitar a fatura do mês 06/2019, na esperança de ter seu serviço reestabelecido, porém, diante de toda confusão, por mero engano, quitou a fatura do mês 02/2019, no valor de R$ 204,89 (duzentos e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Assim, a fatura do mês 02/2019 foi paga duas vezes, sendo a primeira no mês 05/2019, momento em que a fatura do mês 02/2019 estava de fato em aberto, e a segunda vez, no mês 06/2019, momento em que a fatura já estava anteriormente quitada.

Afirmou que tentou resolver amigavelmente o caso, mas não obteve êxito.

Desse modo, sob a alegação de que em razão do débito teve seu nome inserido no rolde maus pagadores, ajuizou a presente ação, cuja sentença proferida pela
Dra. Ana Paula V C. Miranda
, ensejou o presente recurso.

Pois bem.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, a requerida/apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos. De outro lado, a autora/apelada aduz que
deixou de efetuar o pagamento das faturas dos meses de janeiro e fevereiro/2019, tendo sido suspenso o serviço prestado pela apelante na data de 03/03/2019, sendo efetuado o pagamento das faturas na data de 04/05/2019, tendo o serviço sido restabelecido, mas o serviço foi novamente suspenso em razão da cobrança de uma fatura no valor de R$ 658,77, referente aos meses de março, abril, maio e junho/2019, período em que os serviços estavam suspensos.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que a apelada efetuou o pagamento das faturas em atraso (ID’s 109174483 e 109174488), e a despeito dos argumentos da apelante, o fato é que a referida fatura no valor de R$ 658,77, corresponde à cobrança proporcional do período de 03/03/2019 a 03/06/2019, período em que o serviço fornecido pela apelante encontrava-se suspenso.

Logo, não há falar na exigibilidade da sua cobrança.

Neste particular, imperioso destacar que a fatura no valor de R$ 204,89, referente ao mês de junho/2019, teve os serviços suspensos uma semana após o seu restabelecimento, conforme alegou a apelada, sendo que a apelante não trouxe provas a fim de desconstituir tal alegação. Portanto, o serviço não pode ser cobrado de forma integral se foi fornecido parcialmente.

Desse modo, deve se mantida a sentença que determinou a rescisão do contrato no 2773647785, bem como a inexigibilidade das faturas no valor de R$ 658,77 e R$ 204,89.

Por outro lado, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve a inscrição indevida do nome da autora perante os órgãos restritivos de crédito, o que configuraria dano moral
in re ipsa
.

Portanto,
incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15).

Todavia, não se verifica qualquer comprovação de dano e embora as cobranças indevidas, por meio de emissão de faturas, possa acarretar desconforto a consumidora, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação
à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável (TJ/MT - Ap 96446/2014).” (Ap 27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018).
(TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO/CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente. 2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada. 3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
(TJ/MT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Desse modo, deve a sentença ser parcialmente reformada para afastar a condenação em danos morais, uma vez que no extrato de consulta de CPF realizado junto ao Serasa (ID 109174461), não consta a negativação alegada pela autora.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte sentença apenas para afastar a condenação em danos morais, mantendo, no mais a decisão singular
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021